Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. DOCUMENTOS NOVOS. FATOS OCORRIDOS DEPOIS DOS ARTICULADOS. ART. 435, DO CPC. POSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. CONHECIMENTO DO RECURSO. HERANÇA DE PEQUENO VALOR. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS.

1. O art. 435, caput, do CPC, permite às partes a juntada de documentos novos aos autos, a qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, como é o caso dos autos, impondo-se, pois, o seu conhecimento.

2. O pedido de isenção do ITCD não tem o condão de afastar o conhecimento do recurso, até porque presentes os requisitos dispostos no art. 1.010, inciso II, do CPC, sendo certo que o fato superveniente ventilado constitui matéria afeta ao mérito do apelo.

3. Nos casos em que a herança for de pequeno valor, ou seja, igual ou inferior a mil (1.000) salários mínimos, o inventário proceder-se-á obrigatoriamente sob o rito do arrolamento comum (arts. 664, 665 e 667, do CPC). Assim, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, a expedição do formal de partilha deve ser precedida da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.

4. Apelo provido.